Tribunal: TJSP
Processo: 1058967-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Professora de Educação Básica II. Pretensão de manutenção de readaptação. Inadmissibilidade. Perito nomeado, cujo parecer foi favorável à cessação da readaptação da autora, considerando a ausência de incapacidade para exercer atividades pedagógicas. Atestados médicos encartados que não são suficientes para provar a incapacidade da autora para suas

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Professora de Educação Básica II. Pretensão de manutenção de readaptação. Inadmissibilidade. Perito nomeado, cujo parecer foi favorável à cessação da readaptação da autora, considerando a ausência de incapacidade para exercer atividades pedagógicas. Atestados médicos encartados que não são suficientes para provar a incapacidade da autora para suas atividades de docente. Presunção da legalidade do ato administrativo não elidida. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058967-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEUSA
SANTORO DO RIO DE JUNIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053 -Voto no 21577
2
Voto no 21577
Apelação no 1058967-32.2018.8.26.0053
Apelante: Cleusa Santoro do Rio de Junio
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
READAPTAÇÃO.
Professora de Educação Básica II. Pretensão de manutenção de
readaptação. Inadmissibilidade. Perito nomeado, cujo parecer foi
favorável à cessação da readaptação da autora, considerando a
ausência de incapacidade para exercer atividades pedagógicas.
Atestados médicos encartados que não são suficientes para provar
a incapacidade da autora para suas atividades de docente.
Presunção da legalidade do ato administrativo não elidida.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Cleusa Santoro do Rio de Junio contra r.
sentença de fls. 158/160, que julgou improcedente a ação que
visava a manutenção da readaptação da autora, com efeitos
retroativos à data da publicação do ato que determinou a
cessação da readaptação.
Nas razões recursais (fls. 163/169)
sustenta a apelante que a r. sentença deveria ser reformada,
pois não foi corretamente analisado o quadro probatório na
espécie. Argumenta que o laudo médico que embasou a cessação
da readaptação seria inconclusivo e contraditório, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053 -Voto no 21577
3
certo que ela obteve vários afastamentos médicos concedidos
pelo próprio Estado, devendo ser mantida sua readaptação com
efeitos retroativos. Pugna pelo provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 172/176 pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada pela
Apelante, servidora pública estadual, ocupante do cargo de
professora da educação básica II, sob alegação de que em
razão de enfermidade (ansiedade e depressão) necessitou
permanecer
afastada
reiteradas
vezes
para
tratamento
ensejando sua readaptação a partir de 02/02/2007 (fato
incontroverso).
No entanto, após a servidora ter sido
submetida à avaliação médico pericial (fls. 70/81), foi
cessada a readaptação em 29/03/2018 (fls. 04/05), sendo
obrigada a retomar as atividades de professora, mesmo sem
condições para tanto.
Diante disso, ajuizou a presente ação
pretendendo a manutenção de sua readaptação, com efeitos
retroativos.
Julgada improcedente a ação, insurge-
se por meio deste recurso.
2. Depreende-se que a readaptação da
autora foi cessada em 29/03/2018, por ela apresentar
capacidade laborativa preservada, conforme laudo elaborado
pelo DPME (fls. 71/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053 -Voto no 21577
4
Deferida a tutela de urgência (fls.
52/55),
sobreveio
a
produção
de
prova
pericial
para
comprovação do seu estado de saúde (fls. 132/139).
3. Com efeito, o parecer do laudo
pericial elaborado pelo IMESC foi conclusivo na cessação da
readaptação
da
autora, considerando que seus sintomas
ansiosos não são incapacitantes.
Confere-se:
“5.2 Discussão na demanda
Conforme análise e apresentados e avaliação clínica da periciada não apresenta
indicação da readaptação foram observados que a periciada possui
capacidade de gerir ações de aprendizado possui autocontrole dos sentimentos
e emoções capacidade de se organizar e condições cognitivas para manter o
foco e concentração, sem restrições para as atividades pedagógicas, portanto,
não indicado a readaptação. Do ponto de vista médico não foram observados
transtornos que incapacitem para as atividades ocupacionais do cotidiano, os
domínios da classificação internacional de funcionalidade CIF estão
preservados. Apresentam sintomas ansiosos que não são incapacitantes
doença estabilizada. Não caracterizado comprometimento para realizar as
atividades de vida diária, tem vida independente, não necessitando de supervisão
ou assistência de terceiros para o desempenho de tais atividades, como
alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, comunicação interpessoal,
entre outras, contudo, lhes exigem a necessidade de permanente maior empenho.
6. CONCLUSÕES
Parecer desfavorável a readaptação da periciada (fls. 136).
Em resposta aos quesitos, o expert
afirmou que a autora encontra-se estabilizada há anos sem
sinais de danos intelectuais capacidade preservadas de
memória e raciocínio (fls. 138).
Ao contrário do alegado, o laudo
pericial não se apresenta inconclusivo ou contraditório,
sendo certo que o perito foi expresso em afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053 -Voto no 21577
5
incapacidade pedagógica da autora para as atividades laborais.
4. Como se vê, analisando o conjunto
probatório, especialmente a perícia judicial, não há dúvidas
da possibilidade da autora exercer atividades pedagógicas,
considerando a preservação da capacidade de gerir ações de
aprendizado, autocontrole dos sentimentos e emoções, de se
organizar e condições cognitivas para manter o foco e
concentração.
Releva notar que a autora esteve
readaptada por mais de 11 anos (de 02/02/2007 a 29/03/2018)
em função não docente, como ela própria narra na inicial
(fls. 04/05).
Além disso, não há que se falar em
irreversibilidade ou impossibilidade de cura da doença que
acometeu a autora (ansiedade e depressão) a ponto de não
poder mais exercer suas atividades de magistério (cf. fls.
132/139).
Note-se que os diversos atestados
médicos concedidos a ela (fls. 19/45), por si só, não são
suficientes concluir pela incapacidade da autora de exercer
atividades de docente.
Diversa não foi a conclusão da bem
lançada sentença:
“.Nesse passo, diante da ausência de elementos nos autos que indiquem o
desacerto da conclusão atingida pelo laudo pericial, produzido judicialmente por
profissional competente, acolho-a para julgar improcedente a demanda, pois não
demonstrada a necessidade de readaptação funcional (fls. 159).
5.
Importante
salientar
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053 -Voto no 21577
6
indeferimento administrativo do benefício requerido encontra
amparo legal e, como a Administração está adstrita ao
princípio da legalidade, não poderia manter a autora na
condição de readaptada em caso não previsto na lei.
Note-se que a perícia judicial (fls.
132/139) foi realizada por órgão oficial do Estado (Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC),
encontrando-se
equidistantes
dos
interesses
das
partes
envolvidas no litígio.
A manutenção da readaptação do cargo
da autora só tem lugar no caso de incapacidade para as
atividades pedagógicas; o que não é o caso da autora.
Deste modo, a autora não conseguiu
produzir prova para infirmar os atos administrativos de
cassação de sua readaptação.
Logo, a improcedência da ação deve
ser mantida.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. sentença de fls.
158/160. Nos termos do art. 85, § 11o do NCPC, fica a verba
honorária majorada para 15% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se que a autora é beneficiária da
gratuidade (fl. 52).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator